Tribunal: TJMT
Processo: 1006476-49.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1006476-49.2022.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. DELITO DE AMEAÇA. DOLO COMPROVADO. DELITO DE INJÚRIA RACIOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de injúria racial e ameaça (CP, arts. 140, §3o e 147, caput), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.
2. Fatos relevantes: (i) o apelante chegou à residência com o ânimo alterado, proferindo xingamentos contra a vítima e sua esposa; (ii) apossou-se de um facão e passou a golpeá-lo contra a mesa, enquanto dirigia expressões agressivas à vítima; (iii) o ofendido declarou ter sentido medo de ser atingido pelo réu com o facão; (iv) o réu proferiu ofensa de cunho discriminatório, associada à raça da vítima; (v) testemunha ocular confirmou a prática de injúria racial pelo recorrente.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição em relação ao delito de ameaça, por atipicidade da conduta; e (ii) absolvição quanto ao crime de injúria racial, por insuficiência probatória, com a aplicação do princípio in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a conduta do apelante configura o crime de ameaça diante da alegada ausência de dolo específico; e (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória em relação a ambos os delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, motivo pelo qual e a efetiva concretização da ameaça se revela irrelevante.
6. A utilização de objeto perfurocortante, como o facão, associada a gestos e palavras agressivas, constitui meio idôneo para incutir temor na vítima, evidenciando o dolo de ameaçar.
7. O crime de injúria racial caracteriza-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante o uso de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.
8. A palavra da vítima, ainda que não reproduza integralmente os termos injuriosos em juízo, quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, especialmente pela declaração de testemunha ocular, é suficiente para embasar o édito condenatório.
9. A expressão proferida pelo apelante, como “macaco”, revela conteúdo discriminatório e evidencia o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o e 147, caput; CPP, 155 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1006756-64.2021.8.11.0042 e ApCrim 1022162-12.2021.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006476-49.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANGELO MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 531.504.901-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 031.896.651-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 843.856.181-00 (VÍTIMA), VALTAIR SABINO - CPF: 551.494.561-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. DELITO DE AMEAÇA. DOLO COMPROVADO. DELITO DE INJÚRIA RACIOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de injúria racial e ameaça (CP, arts. 140, §3o e 147,
caput
), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante chegou à residência com o ânimo alterado, proferindo xingamentos contra a vítima e sua esposa;
(ii)
apossou-se de um facão e passou a golpeá-lo contra a mesa, enquanto dirigia expressões agressivas à vítima;
(iii)
o ofendido declarou ter sentido medo de ser atingido pelo réu com o facão;
(iv)
o réu proferiu ofensa de cunho discriminatório, associada à raça da vítima;
(v)
testemunha ocular confirmou a prática de injúria racial pelo recorrente.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição em relação ao delito de ameaça, por atipicidade da conduta; e
(ii)
absolvição quanto ao crime de injúria racial, por insuficiência probatória, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se a conduta do apelante configura o crime de ameaça diante da alegada ausência de dolo específico; e
(ii)
verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória em relação a ambos os delitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave, motivo pelo qual e a efetiva concretização da ameaça se revela irrelevante.

6. A utilização de objeto perfurocortante, como o facão, associada a gestos e palavras agressivas, constitui meio idôneo para incutir temor na vítima, evidenciando o dolo de ameaçar.

7.

O crime de injúria racial caracteriza-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, mediante o uso de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.

8. A palavra da vítima, ainda que não reproduza integralmente os termos injuriosos em juízo, quando corroborada por outros elementos constantes nos autos, especialmente pela declaração de testemunha ocular, é suficiente para embasar o édito condenatório.

9. A expressão proferida pelo apelante, como “macaco”, revela conteúdo discriminatório e evidencia o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 140, § 3o e 147, caput; CPP, 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1006756-64.2021.8.11.0042 e ApCrim 1022162-12.2021.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Ângelo Márcio de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1006476-49.2022.8.11.0013, que o condenou pela prática dos crimes de injúria racial e ameaça (CP, arts. 140, § 3o e 147,
caput
), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão
e
01 (um) mês
e
05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito
.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, sob o argumento de ausência de dolo e ameaça idônea sustentando a atipicidade da conduta de ameaça.

No tocante ao crime de injúria racial, alega a insuficiência probatória e pleiteia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal

(id. 278388902).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 278388907).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
287158383
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Ângelo Márcio de Oliveira
foi denunciado pela prática dos delitos de injúria racial e ameaça
(CP, arts. 140 § 3o e 147,
caput
) contra a vítima Valtair Sabino e pelo crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
) com as implicações da Lei n. 11.340/06 em face da vítima Ângela Maria de Oliveira, com base no seguinte contexto delituoso narrado na denúncia:

“(...)
1.1) Dos Crimes de Ameaça

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 01 de setembro de 2022, por volta das 04h55min, em residência particular, localizada na Avenida Maranhão, n.o 742, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Ângelo Marcio De Oliveira
, com consciência e vontade, ameaçou as vítimas Ângela Maria de Oliveira e Valtair Sabino.

1.2) Do Crime de Injuria Racial

Consta, ademais que, nas mesmas condições de tempo e lugar citados,
Ângelo Marcio De Oliveira
, com consciência e vontade, injuriou a vítima Valtair Sabino, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de Inquérito Policial que, o increpado
Ângelo Marcio De Oliveira
e as vítimas Ângela Maria de Oliveira e Valtair Sabino moram na mesma residência, localizada na Avenida Maranhão, n.o 742, Centro, Pontes e Lacerda/MT. Infere-se, ainda que a ofendida Ângela Maria de Oliveira é irmã do increpado, a qual é casada com Valtair Sabino.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o increpado
Ângelo Marcio De Oliveira
chegou na residência em visível estado de embriaguez, causando algazarras. Não obstante, o increpado danificou a fechadura da porta do domicílio, instante em que a vítima Ângela Maria de Oliveira questionou as atitudes do increpado.

Diante disso, o increpado passou a proferir palavras ofensivas contra as vítimas Ângela Maria de Oliveira e Valtair Sabino e a filha do casal, com os seguintes dizeres: ‘puta, vagabundo, magrela, desgraça’. Além disso,
Ângelo Marcio De Oliveira
passou a ofender a vítima Valtair Sabino, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor e etnia, quando proferiu: ‘corno, veado, macaco’.

Por conseguinte, o increpado
Ângelo Marcio De Oliveira
se apoderou de um facão e passou a ameaçar as vítimas de morte. Merece relevo, o fato de que tais ameaças ocorreram em outras oportunidades, tento as vítimas feito o registro de outros boletins de ocorrência.

As vítimas, narraram na Delegacia que o increpado é uma pessoa muito violenta e faz uso frequente de bebida alcoólica, sendo que quando fica em estado de embriaguez profere ameaças e injúrias contra a família, que residem na mesma casa que o increpado, os quais temem por suas vidas, já que o increpado tem acesso fácil à arma de fogo.

Por fim, insta consignar que as vítimas Ângela Maria de Oliveira e Valtair Sabino manifestaram interesse de representar criminalmente em desfavor do denunciado Ângelo Marcio De Oliveira pelos crimes de ameaça (...)”.
(
sic,
id. 278388859).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante, pelos delitos previstos nos artigos 140, § 3o e 147,
caput
ambos do Código Penal, praticados contra a vítima Valtair, motivo pelo qual lhe foi imposta a
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão
e
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta de ameaça (CP, art. 147,
caput
)

A defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça
por atipicidade da conduta, sob argumento de ausência de dolo específico e a inexistência de ameaça idônea e concreta.

Entretanto, a tese defensiva não comporta provimento.

O crime de ameaça é de natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, desde que a intimidação tenha aptidão para incutir-lhe temor, sem que se exija resultado naturalístico. O bem jurídico tutelado,
in casu,
é a tranquilidade psíquica do indivíduo, cuja paz de espírito é perturbada pela promessa de um mal futuro.

A doutrina é pacífica ao estabelecer que, para a configuração do crime de ameaça, basta que a conduta seja idônea para constranger a vítima e que o agente tenha consciência dessa idoneidade, pois é “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23a ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não tem o condão de afastar a intenção de intimidar. Ao revés, constitui a força propulsora que motiva o agente, de modo que a sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta de causar temor ao ofendido (
ibidem
, p. 481).

Cumpre destacar que a ameaça não se restringe a verbalizações explícitas de dano, podendo manifestar-se também de forma indireta, mediante gestos, condutas ou comportamentos intimidatórios que, no contexto em que são praticados, transmitam de modo inequívoco a intenção de causar mal à vítima. Trata-se, portanto, de comunicação que pode ser expressa por palavras ou simbolicamente representada por atos que revelem, de forma clara, a iminência de agressão ou violência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal estabelece que o delito de ameaça se caracteriza por qualquer meio de intimidação apto a incutir temor na vítima:

"O crime de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima."
(TJMT, N.U 1006756-64.2021.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Pedro Sakamoto, Julgado em 29/10/2024)

No caso em análise, a vítima
Valtair Sabino
declarou ser cunhado do réu e, à época dos fatos, residia no mesmo imóvel, juntamente com sua esposa, irmã do apelante. Relatou, de forma clara e coerente, que o apelante, na madrugada dos fatos, chegou à residência visivelmente alterado e acordou todos com barulhos. Citou que o réu estava visivelmente transtornado, portando um facão, com o qual golpeava repetidamente a mesa, enquanto o chamava para uma briga, situação que o levou
a implorar "misericórdia divina" para que nada de grave acontecesse
(id. 278388897).

Em sede policial, afirmou que o réu é pessoa violenta, sobretudo sob efeito de bebida alcoólica, e que perturba constantemente a família com ameaças de morte e xingamentos. No dia dos fatos, asseverou que o apelante o ameaçou de morte e que portava um facão (id. 278388529).

Esta narrativa encontra respaldo no depoimento da testemunha
Ângela Maria de Oliveira
que confirmou que o apelante chegou de madrugada com os ânimos exaltados, portando um facão com o qual batia sobre a mesa enquanto proferia ameaças dirigidas diretamente a Valtair e o incitava à briga
(id. 278388897).

Durante a fase inquisitorial, o
apelante
exerceu seu direito constitucional ao silêncio (id. 278388532). Já em juízo, admitiu ter-se apossado do facão, justificando sua conduta pelo fato de o ofendido ter trancado a porta da casa, deixando-o para fora. Declarou não se recordar de haver ameaçado
a vítima, embora tenha reconhecido que discutiram verbalmente e que, em razão da raiva,
poderia ter proferido alguma ameaça (id. 278388897).

À luz do conjunto probatório, ainda que a defesa sustente a ausência de dolo do apelante na prática do crime de ameaça e alegue inexistência de prova do temor sentido pela vítima, verifica-se que a conduta do agente de golpear repetidamente a mesa com um facão enquanto proferia expressões agressivas, configura, de forma inequívoca, ameaça idônea.

Essa conduta transmite a mensagem de que a integridade da vítima encontra-se sob risco iminente, considerado
que o objeto utilizado (perfurocortante) é capaz de provocar lesões graves ou até mesmo a morte. Associado aos gestos bruscos e à postura intimidatória do agente, revela-se evidente potencial agressivo e a capacidade concreta de efetivar o mal anunciado.

O depoimento da vítima corrobora essa conclusão ao afirmar que implorou “misericórdia divina”, dada a sensação de vulnerabilidade diante do estado alterado do réu. Essas declarações evidenciam o temor subjetivo necessário à

configuração do delito, ultrapassando o mero dissabor ou alteração momentânea de ânimos.

Portanto, o elemento subjetivo do tipo – o dolo de ameaçar – está presente, pois o contexto demonstra que o apelante agiu com a intenção de intimidar a vítima, utilizando palavras e gestos ameaçadores (brandindo o facão) com o propósito específico de
lhe incutir temor
.

Assim sendo, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, e estão presentes todos os elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração do delito, razão pela qual não merece acolhimento a tese defensiva.

1.2. Prova de autoria e materialidade do delito de injúria racial (CP, art. 140, §3o)

No tocante ao crime de injúria racial, a defesa postula a absolvição do apelante
por insuficiência probatória, sob o argumento de que a vítima não confirmou, em juízo, as supostas falas injuriosas que teriam sido perpetradas pelo réu, tornando frágil o seu depoimento.

Com base nisso, sustenta haver dúvida quanto a prática delitiva, razão pela qual requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão a defesa.

O delito de injúria racial, previsto no artigo 140, §3o, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 14.532 de 11/janeiro/2023), consiste na ofensa à dignidade ou ao decoro de outrem, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo específico, denominado
animus injuriandi
, caracterizado por uma finalidade especial de agir. Isso implica que o agente, além de utilizar expressões depreciativas dirigidas ao ofendido, tenha o propósito deliberado de atingir sua autoestima e abalar sua percepção de valor pessoal e moral.

No caso em análise, os elementos indiciários corroborados pelas declarações prestadas em juízo são suficientes para embasar a condenação, evidenciando que o apelante, de fato, chamou a vítima de “macaco” no dia dos fatos, ofendendo a sua dignidade e o decoro.

Consta no boletim de ocorrência e nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, prestados pelos policiais militares José Caldas da Silva e Bruno Luiz de Arruda Campos, o relato da vítima de que o apelante, além de se apossar de um facão e proferir ameaças, passou a chamá-la reiteradamente de “macaco”.

Do mesmo modo, a testemunha
Ângela Maria de Oliveira
afirmou, categoricamente, em juízo, que o apelante xingou a vítima de "macaco", expressão ofensiva relacionada à raça e cor do ofendido, o que confirma, assim, sua versão inicial
(id. 278388897).

O ofendido
Valtair Sabino
declarou expressamente, na fase policial, que foi chamado de “macaco” pelo apelante (id. 278388529). Em juízo, embora não tenha recordado com exatidão os termos utilizados, afirmou
que o réu o chamou "desse bicho aí", além de proferir os xingamentos “preto safado”, “corno” e “veado”, o que demonstra que, apesar do lapso temporal e
do possível esquecimento de detalhes, a essência da ofensa permaneceu viva na memória do ofendido
(id. 278388897).

Quanto à alegação da defesa de que a vítima não ratificou, em juízo, as ofensas raciais,
é importante destacar que inexiste vedação ao uso dos elementos colhidos na fase inquisitorial em conjunto com as provas produzidas em juízo, desde que, como no caso, componham um arcabouço probatório suficiente ao convencimento do julgador.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda que a sentença seja fundamentada exclusivamente nos elementos do inquérito policial, o que não se verifica na hipótese, já que a condenação também se ampara no depoimento prestado em juízo pela testemunha Ângela Maria.

Do mesmo modo, inexiste qualquer indício de que o ofendido tenha falseado a verdade, sobretudo diante da coerência de sua narrativa, corroborada pela testemunha ocular.

Outrossim, percebe-se que não houve efetiva controvérsia na versão apresentada pela vítima,

havendo apenas imprecisão na recordação do termo “macaco”, o que não compromete a credibilidade do depoimento, pois o ofendido mencionou expressões equivalentes e ofensivas de cunho racial.

O contexto em que as ofensas foram proferidas, durante uma discussão acalorada, em que o apelante apresentava comportamento alterado e hostil, evidencia o propósito específico de ofender a dignidade da vítima, utilizando-se de expressão revestida de conotação discriminatória, ligada à raça, o que configura o
animus
injuriandi
.

Nesse sentido:

“(...) O crime de injúria racial tem como bem jurídico tutelado a honra subjetiva, exigindo o dolo específico (animus injuriandi). No caso dos autos, restou comprovado que o réu proferiu ofensas de cunho racista reiteradas contra a vítima, caracterizando intenção deliberada de ofensa”.
(N.U 1022162-12.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Dessa maneira, presentes provas suficientes da prática do crime de injúria racial pelo apelante, revela-se incabível a absolvição, de modo que não há que se falar em fragilidade probatória ou ausência de dolo específico, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do acusado
Ângelo Márcio de Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025